Tribunal: TJDFT
Processo: 0761052-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE ANÚNCIOS. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO NÃO COMPROVADA. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. PESSOA FÍSICA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROCRASTINAÇÃO DA SOLUÇÃO. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO. VALOR ARBITRADO. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que condenou o réu FACEBOOK, ora recorrente, a se abster de rejeitar anúncios concernentes a cursos e livros de conteúdo estritamente jurídico, que não firam as políticas da empresa, bem assim a pagar a ambos os autores o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais. Sustenta o recorrente que a obrigação de fazer já foi cumprida e que a conta está ativa e sem restrições. Afirma ainda que os anúncios foram rejeitados por ferirem a política de “ads” da empresa. Aduz que não cometeu qualquer falha e que não há dano moral a ser indenizado. Pede a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução da quantia arbitrada. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é de natureza privada, regulada pelo Direito Civil e ainda pelo Código de Defesa de Consumidor. Talvez o princípio mais importante que rege contratos desse tipo seja o do pacta sunt servanda, com vista a preservar a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica de que estes instrumentos no ordenamento sejam confiáveis, garantindo aos contratantes que exijam o cumprimento integral. Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, donde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória que é reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente.
IV. Nessa linha, cumpre observar que, seja nos Termos de Uso ou nas Diretrizes da Comunidade estabelecidas pelo próprio recorrente, não há possibilidade de rejeição de anúncios de forma imotivada. Em verdade, as hipóteses de exclusão estão vinculadas ao descumprimento das regras de utilização por parte do usuário do serviço. Importante ressaltar, ademais, que não se trata de intervenção indevida do Estado no contrato celebrado entre as partes, o mesmo de violação à livre iniciativa ou da liberdade de contratação. Pelo contrário, trata-se apenas de fazer valer as próprias disposições contratuais existentes nos termos previstos na primeira parte do art. 475 do Código Civil.
V. No caso dos autos, o recorrente alegou na contestação, de forma genérica, os anúncios foram rejeitados por ferirem a política de “ads” da empresa. Porém, não apontou qual teria sido a violação cometida e, muito menos, produziu provas nesse sentido. Nesse contexto, por se tratar de demanda referente ao provedor, que possui acesso irrestrito aos dados dos usuários e das contas, tenho que a parte ré deixou de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora (art. 373, II, CPC). Importante ressaltar que ambas as partes estão vinculadas ao contrato que celebraram, no caso materializado pela adesão da recorrente aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade. Assim, repise-se que a exclusão precisa ser motivada e, sobretudo, calcada em motivos verdadeiros e demonstrados, o que não foi o caso dos autos.
VI. A 3a Turma Recursal já entendeu que o Marco Civil da Internet (art. 3o) assegura aos usuários o direito à transparência das políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicativos (art. 7o, XI e XII, da Lei no 12.965/2014). Na oportunidade, prevaleceu o entendimento de que o provedor deixou de comprovar o indicativo da existência de mensagens violadoras da política de usuário e considerou caber ao provedor indicar com precisão a violação praticada para justificar a exclusão/suspensão da plataforma, sob pena de configurar abuso de direito. A propósito, cito os seguintes julgados: Acórdão 1294259, 07199313020208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Partes: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA vs PAULA MOREIRA FELIX COSTA; Acórdão 1056716, 07118518220178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJE: 3/11/2017. Partes: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA vs ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.
VII. Nessa linha, diante da ausência de comprovação concreta da violação aos termos de uso, acertada a sentença que determinou que o recorrente se abstenha de rejeitar os anúncios realizados pela parte autora. Além disso, não é possível reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que os recorridos comprovaram a manutenção do bloqueio, ID 50824669, pg. 04. Além disso, a determinação é de efeito contínuo, ou seja, projetada para o futuro, não se esgotando em um único ato.
VIII. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
IX. De início, a segunda recorrida, pessoa jurídica, não comprovou qualquer ofensa à sua reputação ou conceito que goza no meio social. Assim, diante da ausência de prova de ofensa à sua honra objetiva, não há que se falar em dano moral.
X. No que se referente ao primeiro recorrido, a mera rejeição indevida de anúncios em rede social não é causa de dano moral, pois ele não se configura “in re ipsa” nestes casos. Portanto, os fatos que permearam o bloqueio e as consequências específicas suportadas pelo usuário é que delinearão a configuração do dano moral e também o eventual valor a ser arbitrado. No caso específico destes autos, o autor teve postagens e anúncios bloqueados por supostamente ferirem a política de uso da plataforma, o que não foi comprovado. Além disso, o autor realizou todos os procedimentos exigidos pelo recorrente para esclarecer os fatos e obter a liberação do conteúdo, sem que tenha obtido, contudo, êxito em suas tentativas. Foi necessária então a Judicialização da demanda.
XI. A rejeição dos anúncios ganha especial relevo neste caso, uma vez que o autor recorrido é Defensor Público, assessor de Ministro do Supremo Tribunal Federal, além de autor e coordenador de diversas obras jurídicas, utilizando sua conta como forma de dar publicidade ao seu trabalho e também para contato com potenciais clientes. Portanto, neste caso concreto, entendo que há dano moral em razão de todo o desgaste decorrente das diversas tentativas infrutíferas de solução da questão através dos mecanismos disponibilizados pela própria recorrente, exigindo então a Judicialização da controvérsia.
XII. No que tange ao valor arbitrado, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. O valor fixado se mostra incompatível com o contexto dos autos, além de destoar do padrão adotado nas Turmas Recursais. Por isso, neste caso concreto e de acordo com as circunstância devidamente provadas nos autos, reduzo o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil), valor razoável e proporcional para compensar os infortúnios vividos.
XIII. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para afastar a condenação por danos morais em relação à segunda recorrida, bem assim para reduzir o valor da compensação por danos morais causados ao primeiro recorrido para R$ 3.000,00 (três mil reais).
XIV. Sem honorários advocatícios diante da ausência de recorrente integralmente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.